Tribunal: TRF3
Processo: 5677729-55.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Inteiro teor:
716/821)

5677729-55.2019.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 07/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal MARISA FERREIRA DOS SANTOS

Intimação via sistema DATA: 07/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR MORTE. COMPANHEIRA. COMPROVADA A EXISTÊNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I - Em matéria de pensão por morte, o princípio segundo o qual tempus regit actum impõe a aplicação da legislação vigente na data do óbito do segurado.

II - Considerando que o falecimento ocorreu em 11.04.2017, aplica-se a Lei no 8.213/91.

III - A qualidade de segurado do falecido está demonstrada, eis que era beneficiário de aposentadoria por invalidez.

IV - O conjunto probatório existente nos autos comprovou a existência da união estável na data do óbito.

V - A pensão por morte é vitalícia, nos termos do art. 77, V, “c”, 6, da Lei no 8.213/91, uma vez que restou comprovado o convívio marital por período superior a dois anos e a autora tinha mais de 44 anos na data do óbito.

VI - O percentual da verba honorária será fixado somente na liquidação do julgado, na forma do disposto no art. 85, § 4o, II, e § 11, e no art. 86, ambos do CPC/2015, e incidirá sobre as parcelas vencidas até a data da sentença (Súmula 111 do STJ).

VII - Apelação improvida. Recurso adesivo provido.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5677729-55.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: DALVINA GOMES

Advogado do(a) APELADO: ARLETE ALVES DOS SANTOS MAZZOLINE - SP141845-N

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5677729-55.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: DALVINA GOMES

Advogado do(a) APELADO: ARLETE ALVES DOS SANTOS MAZZOLINE - SP141845-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (RELATORA):

Ação ajuizada por DALVINA GOMES contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objetivando a concessão de pensão por morte de ABEL FARIAS, falecido em 11.04.2017.

Narra a inicial que a autora era companheira do falecido. Noticia que a união estável durou vários anos e somente foi encerrada em razão do óbito.

O Juízo de 1o grau julgou procedente o pedido para conceder a pensão por morte a partir da citação, com correção monetária das parcelas vencidas pelo IPCA-E e juros de mora nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09. Honorários advocatícios fixados em 10% das parcelas vencidas até a sentença. Sem custas processuais.

Sentença proferida em 11.09.2018, não submetida ao reexame necessário.

O INSS apela, sustentando que não foi comprovada a existência da união estável.

A autora interpôs recurso adesivo, requerendo a fixação do termo inicial do benefício na data do óbito.

Sem contrarrazões, subiram os autos.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5677729-55.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: DALVINA GOMES

Advogado do(a) APELADO: ARLETE ALVES DOS SANTOS MAZZOLINE - SP141845-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (RELATORA):

Considerando que o valor da condenação ou proveito econômico não ultrapassa 1.000 (mil) salários mínimos na data da sentença, conforme art. 496, §3o, I, do CPC/2015, não é caso de remessa oficial.

Em matéria de pensão por morte, o princípio segundo o qual tempus regit actum impõe a aplicação da legislação vigente na data do óbito do segurado.

Considerando que o falecimento ocorreu em 11.04.2017, aplica-se a Lei no 8.213/91.

O evento morte está comprovado com a certidão de óbito (Num. 64225527).

A qualidade de segurado do falecido não é questão controvertida nos autos, mas está demonstrada, eis que era beneficiário de aposentadoria por invalidez (NB 104.022.119-7).

Necessário comprovar se, na data do óbito, a autora tinha a qualidade de dependente.

O art. 16, I, da Lei no 8.213/91, que enumera os dependentes da 1a classe, reconhece essa qualidade ao companheiro que, nos termos do § 3o, é a pessoa que, sem ser casada, mantém união estável com a parte segurada, na forma do § 3o, do art. 226, da Carta Magna.

O art. 16, § 6o, do Decreto no 3.048/99, define a união estável como aquela verificada entre homem ou mulher como entidade familiar, quando forem solteiros, separados judicialmente, divorciados ou viúvos, ou tenham prole em comum, enquanto não se separarem. Porém, apesar das disposições do Regulamento, a união estável não se restringe às pessoas que não têm impedimentos para o casamento. É comum que pessoas casadas se separem apenas de fato e constituam novas famílias, situação que a seguridade social não pode desconsiderar a ponto de negar proteção aos dependentes.

O Decreto no 3.048/99 enumera, no art. 22, I, b, os documentos necessários à comprovação da condição de dependente para o companheiro: documento de identidade, certidão de casamento com averbação da separação judicial ou divórcio, quando um dos companheiros ou ambos já tiverem sido casados, ou de óbito, se for o caso.

A jurisprudência tem abrandado essa exigência, contentando-se com prova testemunhal, ao entendimento de que as normas administrativas vinculam apenas os servidores públicos, podendo o juiz decidir com base no seu livre convencimento motivado.

Nesse sentido:

AÇÃO RESCISÓRIA. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. COMPROVAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL. PROVA TESTEMUNHAL. CONCESSÃO. OFENSA LITERAL DE DISPOSIÇÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO RESCINDENDA EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. ERRO DE FATO. MATÉRIA ESTRANHA À LIDE. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO IMPROCEDENTE.

1. A decisão rescindenda entendeu que a legislação previdenciária não faz qualquer restrição quanto à admissibilidade da prova testemunhal, para comprovação da união estável, com vista à obtenção de benefício previdenciário.

2. Quanto à violação literal de dispositivo legal, constata-se a impossibilidade de rescisão do julgado, uma vez que o relator decidiu a matéria baseado em posicionamento firme deste Tribunal Superior, de que a prova testemunhal é sempre admissível, se a legislação não dispuser em sentido contrário, e que a Lei no 8.213/91 somente exige prova documental quando se tratar de comprovação do tempo de serviço.

3. Aplica-se, à espécie, o entendimento desta Corte de Justiça, no sentido de que não cabe ação rescisória, fundada em ofensa literal a disposição de lei, quando a decisão rescindenda estiver em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ.

(...)

5. Ação rescisória improcedente.

(STJ, 3a Seção, AR 3.905/PE, Rel. Min. Campos Marques, DJe 01.08.2013).

Pensão por morte. União estável (declaração). Prova exclusivamente testemunhal (possibilidade). Arts. 131 e 332 do Cód. de Pr. Civil (aplicação). 1. No nosso sistema processual, coexistem e devem ser observados o princípio do livre convencimento motivado do juiz e o princípio da liberdade objetiva na demonstração dos fatos a serem comprovados (arts. 131 e 332 do Cód. de Pr. Civil). 2. Se a lei não impõe a necessidade de prova material para a comprovação tanto da convivência em união estável como da dependência econômica para fins previdenciários, não há por que vedar à companheira a possibilidade de provar sua condição mediante testemunhas, exclusivamente . 3. Ao magistrado não é dado fazer distinção nas situações em que a lei não faz. 4. Recurso especial do qual se conheceu, porém ao qual se negou improvimento.

(STJ, 5a Turma, Resp 783697/GO, Rel. Min. Nilson Naves, DJ 09.10.2006, p. 372).

A Súmula 63 da TNU dos Juizados Especiais Federais também dispõe no mesmo sentido: "A comprovação de união estável para efeito de concessão de pensão por morte prescinde de início de prova material".

A certidão de óbito informa que o de cujus era divorciado, residia na Rua Guará, 1385, Bairro Flor da Vila, Jacupiranga - SP e vivia em união estável com a autora, que foi a declarante do óbito.

Na petição inicial desta ação, foi informado que a autora residia nesse mesmo endereço, mas no requerimento administrativo, formulado em 29.06.2017, foi fornecido como seu endereço a Av. Jatobá, 748, Jd. Novo Botujuru, Jacupiranga – SP (Num. 64225529 – p. 10).

O contrato de locação residencial firmado pelo segurado em 01.10.2016, refere-se ao imóvel localizado na Rua Guará, 1385, Jacupiranga – SP (Num. 64225528 – p. 2/4), endereço que consta na nota fiscal de aquisição de móveis (p. 5), emitida em 01.04.2017.

No orçamento para compra de móveis com data de 16.03.2015, consta o nome da autora e do falecido, indicando como endereço a Rua Guará, 1385, Jacupiranga – SP (Num. 64225528 – p. 8).

O recibo relativo a atendimento odontológico, com data de 14.03.2017, foi emitido em nome da autora e do de cujus (Num. 64225528 – p. 7).

A autora foi a acompanhante do falecido e responsável por sua internação, ocorrida em 03.04.2017, ocasião em que se declarou esposa do paciente (Num. 64225529 – p. 19/20).

Na audiência, realizada em 11.09.2018, foram colhidos os depoimentos das testemunhas Eduardo Fortes e José Luiz Pereira que afirmaram que conhecem a autora há cerca de cinco anos, que ela e o falecido não se separaram nesse período e ainda viviam juntos na época do óbito.

A prova testemunhal confirmou razoavelmente a existência da união estável na época do óbito e por período superior a dois anos.

Comprovada a condição de companheira do segurado falecido, a autora tem direito ao benefício da pensão por morte. A dependência, no caso, é presumida, na forma prevista no art. 16, I, §4o, da Lei no 8.213/91.

O termo inicial do benefício é fixado na data do óbito (11.04.2017), nos termos do art. 74, I, da Lei no 8.213/91e a pensão por morte será vitalícia, na forma dos arts. 74 e 77, V, "c", 6, uma vez que foi comprovada a existência do convívio marital por período superior a dois anos e a autora, nascida em 17.09.1957, contava com mais de 44 (quarenta e quatro) anos na data do óbito.

Tratando-se de decisão ilíquida, o percentual da verba honorária será fixado somente na liquidação do julgado, na forma do disposto no art. 85, § 4o, II, e § 11, e no art. 86, ambos do CPC/2015, e incidirá sobre as parcelas vencidas até a data da sentença (Súmula 111 do STJ).

NEGO PROVIMENTO à apelação e DOU PROVIMENTO ao recurso adesivo para fixar o termo inicial do benefício na data do óbito (11.04.2017). Honorários advocatícios fixados nos termos da fundamentação.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR MORTE. COMPANHEIRA. COMPROVADA A EXISTÊNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I - Em matéria de pensão por morte, o princípio segundo o qual tempus regit actum impõe a aplicação da legislação vigente na data do óbito do segurado.

II - Considerando que o falecimento ocorreu em 11.04.2017, aplica-se a Lei no 8.213/91.

III - A qualidade de segurado do falecido está demonstrada, eis que era beneficiário de aposentadoria por invalidez.

IV - O conjunto probatório existente nos autos comprovou a existência da união estável na data do óbito.

V - A pensão por morte é vitalícia, nos termos do art. 77, V, “c”, 6, da Lei no 8.213/91, uma vez que restou comprovado o convívio marital por período superior a dois anos e a autora tinha mais de 44 anos na data do óbito.

VI - O percentual da verba honorária será fixado somente na liquidação do julgado, na forma do disposto no art. 85, § 4o, II, e § 11, e no art. 86, ambos do CPC/2015, e incidirá sobre as parcelas vencidas até a data da sentença (Súmula 111 do STJ).

VII - Apelação improvida. Recurso adesivo provido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação e dar provimento ao recurso adesivo, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.